Tribunal: TJSP
Processo: 0026608-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO BEM FUNDAMENTADA – INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM TRAMITAÇÃO NORMAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO BEM FUNDAMENTADA – INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM TRAMITAÇÃO NORMAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026608-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é impetrante/paciente
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
2
Voto no 20.867
Habeas Corpus no 0026608-40.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: PAULO ROGÉRIO DE MORAIS
Impetrado: MM Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Tietê
Corréus: Rosilva Ferreira da Silva, Denis Pereira da Silva e Jorge
Paulo Miranda
HABEAS
CORPUS

FURTO
QUALIFICADO

REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO BEM
FUNDAMENTADA INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO
DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO EXCESSO DE
PRAZO

INOCORRÊNCIA

FEITO
COM
TRAMITAÇÃO NORMAL
AUSÊNCIA DE OFENSA
AO
PRINCIPIO
DA
RAZOABILIDADE

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE

ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por PAULO ROGÉRIO DE MORAIS em seu próprio favor,
sob a alegação de que estaria sofrendo ilegal constrangimento por parte
da MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Tietê, que nos autos
no 1501880-38.2019.8.26.0599 manteve sua prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em suma, o excesso de prazo para a
formação da culpa, destacando que já decorreu mais de seis meses desde
a audiência de custódia, bem como que a defesa não contribuiu para a
morosidade do processo. Requer, pelo que se depreende da inicial, seja
assegurado a ele o direito de responder ao processo em liberdade (fls.
1/3).
Indeferindo-se a liminar (fls. 7/10), foram prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
3
informações (fl. 14), manifestando-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 16/18).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 14 de
dezembro de 2020.
É o relatório.
Inicialmente, observo que o caso já é de conhecimento desta
Relatora e e. Câmara, uma vez que já analisado nos habeas corpus no
0001272-34.2020.8.26.0000, impetrado em favor da corré Rosilva
Ferreira, e no 0026613-62.2020.8.26.0000, em favor de Denis Pereira da
Silva.
PAULO foi preso em flagrante, em 29 de dezembro de
2019, porque juntamente com os corréus Rosilva Ferreira Lima, Denis
Pereira da Silva e Jorge Paulo Miranda, subtraíram em proveito comum
coisa alheia móvel consistente em oito cabideiros, uma luminária, três
pares de sapatos e aproximadamente 623 peças de roupas diversas,
avaliados em R$ 11.349,00, pertencentes ao estabelecimento vítima,
representado por Gabriela S. B. P. (conforme denúncia de fls. 227/231 e
aditamento à fl. 637dos autos digitais).
A prisão foi convertida em preventiva, em audiência de
custódia realizada na mesma data, de forma suficientemente
fundamentada (fls. 178/180 autos digitais).
Verificou-se, ainda, que, encerradas as investigações, os
autos foram distribuídos à e. 1a Vara Judicial da comarca de Tietê, sendo
oferecida a denúncia, dando o paciente como incurso no artigo 155, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
4
I e IV, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020 (fls.
232/233 da ação penal).
Posteriormente, citados os acusados Jorge, Paulo e Denis
(fls. 300/301, 358/359 e 397/398, respectivamente), foram oferecidas as
defesas preliminares (fls. 308/309 Jorge; 366/367 Paulo; e 435/449
Denis), restando infrutífera, outrossim, a citação da corré “Irani” (fls.
413/414 da ação penal).
Em 29 de março de 2020, em atendimento ao determinado
no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o juízo a
quo reavaliou a custódia cautelar dos acusados Denis Pereira da Silva,
Paulo Rogério de Morais e Jorge Paulo Miranda, entendendo pela
necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Houve nova reavaliação da necessidade da prisão cautelar
em 22 de junho de 2020 (fls. 463/464 da ação penal), 28 de setembro
(fls. 612/613 da ação penal) e em 15 de dezembro p.p. (fls. 719/720),
oportunidades em que foram mantidas as custódias cautelares.
De outro lado, comunicado que a corré Irani Ferreira Lino,
trata-se, na verdade, da pessoa de ROSILVA FERREIRA DA SILVA
(fls. 476/477 da ação penal), houve a necessidade de aditamento à
denúncia para correção de seu nome na peça inicial, bem como da
decretação de sua prisão preventiva (fls. 483/484 da ação penal).
O mandado de prisão expedido em desfavor de Rosilva foi
cumprido em 18 de julho de 2020 (fls. 534/539 da ação penal) advindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
5
na sequência, sua citação em 10 de agosto de 2020 (fls. 566/567 da ação
penal).
Nomeada advogada dativa para atuar em defesa da acusada,
houve levantamento de dúvida acerca de sua real identidade (Rosilva
Ferreira
da
Silva
ou
Rosilva
Ferreira
Lima),
solicitando-se
esclarecimentos por parte do IIRGD (ofício de fl. 619 da ação penal).
Diante da informação de que a qualificação correta da ré é
ROSILVA FERREIRA LIMA (fl. 633 da ação penal), foi oferecido
novo aditamento à denúncia (fl. 637 da ação penal), o qual foi recebido
em 26 de outubro de 2020 (fl. 638 da ação penal).
Foi oferecida defesa prévia pela acusada ROSILVA, em 8
de novembro de 2020 (fls. 664/668) e, rejeitadas as teses defensivas pelo
MM. Juízo, foi designada audiência de instrução e julgamento na
modalidade virtual para o dia 25 de janeiro de 2021 (fl. 688 da ação
penal).
Cabendo o registro de que, conforme constou da última
decisão de reavaliação da prisão preventiva, proferida em 15 de
dezembro de 2020:
“Na hipótese sub judice, as razões que determinaram a prisão dos
acusados permanecem inalteradas. Sem adentrar no mérito da
presente ação penal, tem-se que há prova da materialidade do crime e
fortes indícios de autoria, na medida em que os acusados foram
detidos em flagrante delito na posse de centenas de bens avaliados em
R$ 11.349,00 (onze mil trezentos e quarenta e nove reais), subtraídos
mediante rompimento de obstáculo. Não obstante o crime imputado
aos acusados não tenha sido praticado com violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
6
ameaça à pessoa, certo é que eles ostentam vastas folhas de
antecedentes com diversas condenações definitivas anteriores. Com
relação ao acusado Denis, verifica-se a partir da certidão de
fls.88/92, que ele também ostenta diversas condenações definitivas
anteriores pela prática de crimes patrimoniais, quais sejam, a figura
típica de furto qualificado praticados na cidade de Amparo, Serra
Negra e Vinhedo, bem como roubo qualificado praticado na cidade de
Campinas, estando inclusive em cumprimento de pena pela prática de
outro crime. Com relação ao acusado Paulo, verifica-se a partir da
certidão de fls.109/117, que ele ostenta diversas condenações
definitivas anteriores pela prática de crimes patrimoniais,
notadamente o crime de roubo qualificado. Com relação ao acusado
Jorge, verifica-se a partir da certidão de fls.145/151, que ele ostenta
diversas condenações definitivas anteriores pela prática de crimes
patrimoniais, notadamente crime de roubo qualificado, também
praticado na cidade de Campinas. Desta forma, estão presentes os
requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar dos
acusados, com destaque para a garantia da ordem pública. Ante o
exposto, MANTÉM-SE PRISÃO PREVENTIVA dos acusados
DENIS PEREIRA DA SILVA,PAULO ROGÉRIO DE MORAIS e
JORGE PAULO MIRANDA. No mais, aguarde-se a realização de
audiência de instrução designada para o dia 25 de janeiro de 2021
(fls. 688).”
Nota-se que a r. decisão combatida está devidamente
fundamentada, não havendo qualquer motivo para revogá-la, porquanto
deve ser resguardada a ordem pública e aplicação da lei penal.
O artigo 312 do Código de Processo Penal, com a sua atual
versão dada pela Lei no 13.964/19, dispõe que “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
7
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado.”.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão
preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente,
bem como definindo-a como a “imperiosa necessidade de acautelar o
meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na
gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito.” (STF -
Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP Rel. Min. AYRES
BRITTO Julg: 10.04.12).
Ademais, no presente caso, ressalto que a prisão preventiva
assume viés de providência cautelar final, porquanto, diante dos
elementos apresentados, busca-se tutelar uma plausível sentença
condenatória.
José Frederico Marques1 já manifestava tal entendimento,
defendendo que “se o réu, por permanecer solto, está influindo
danosamente na instrução do processo, procurando aliciar testemunhas
falsas, ou ameaçando pessoas que possam contra ele depor, ou ainda se
houver perigo de fuga que o impeça de comparecer em juízo, a fim de
levar esclarecimentos úteis à instrução da causa, a prisão preventiva
poderá ser decretada 'por conveniência da instrução criminal': temos
então providência cautelar instrumental. Mas se tudo indica que o réu,
temeroso do resultado do processo, fuja do distrito da culpa ou, então
1 MARQUES, Jose Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Bookseller, 1997. Volume IV. Pag. 62/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
8
provável seja essa fuga, por não apresentar garantias suficientes à
Justiça, visto lhe ser indiferente a vida errante dos perseguidos pelos
órgãos da repressão penal. A prisão preventiva terá cabimento 'para
assegurar a aplicação da pena': termos, então, providência cautelar
final.” (grifei).
Portanto, a prisão cautelar, realmente é medida de exceção,
todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a
qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio
social e a própria aplicação da pena, porquanto observo que há indícios
de preparação e “modus operandi” do acusado, que agindo em
comparsaria com os demais e mediante rompimento de obstáculo
(destruição de uma porta de vidro do estabelecimento) subtraiu bens
que, somados, possuem valor elevado, inclusive utilizando-se de veículo
“Kombi”, produto de ilícito.
Além disso, a prática do furto fomenta o cometimento de
outros delitos, como a receptação, por exemplo, especialmente no caso
em tela, diante da quantidade de bens subtraídos, a demonstrar completa
indiferença do paciente quanto ao resultado da sua conduta, ou seja,
incompatível com mero neófito nessa prática criminosa.
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo
Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do
crime cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
9
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal
dê as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão
extensamente fundamentada, dado que uma decisão com motivação
sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI 387.318/RS, rel.
Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie Dje 25.10.2010).
Com efeito, as situações particulares presentes não
recomendam que o acusado responda ao processo em liberdade,
devendo permanecer inalteradas as medidas assecuratórias outrora
fixadas em primeiro grau.
Nem se olvidando de que, como bem destacou o Juízo a
quo, o paciente possui vasta Folha de Antecedentes e já foi
condenado, por diversas vezes, pela prática de crimes patrimoniais,
inclusive de roubo majorado, e ainda assim tornou a delinquir (fls.
109/117 autos digitais).
Igualmente, nesta via do habeas corpus afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de
cumprimento na hipótese de eventual condenação, afastando-se o
argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não
compatível com a natureza desse remédio constitucional.
Destaco, por oportuno que, não há qualquer ofensa ao
princípio da presunção de inocência, uma vez que, a Constituição
Federal não veda a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
10
os requisitos legais.
Nesse sentido:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o, LVII),
significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual”. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371).
“A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao direito
penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os
institutos de direito processual, como a prisão preventiva. Esta é
explicitamente autorizada pela Constituição da República (artigo 5o
LXI)” (RT 686/388).
Destaco que, mantida a prisão preventiva, impossível se
falar na concessão de medidas cautelares, porquanto o artigo 321 do
Código de Processo Penal exige a concessão da liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do
mesmo diploma legal, somente quando ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão cautelar.
E em verdade, não se concilia a hipótese dos autos com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de
nenhuma efetividade, pois inadequada e insuficiente se afigura a
concessão de quaisquer das medidas, diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mais, sem embargo da aparente demora no
processamento da ação penal, é certo que se cuida de feito de alguma
complexidade, uma vez que, conforme assinalou a E. Magistrada, trata-
se de processo com quatro réus presos em locais diversos, destacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
11
ainda a suspensão do trâmite processual ante a pandemia ocasionada
pelo 'covid-19' (v. fls. 376/377 autos digitais).
Assim,
vê-se
que
seu
andamento,
diante
das
peculiaridades do caso, pode ser considerado dentro do que é normal.
O excesso de prazo na formação da culpa, para constranger,
deve ser imotivado, fruto da desídia do Juízo, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
Cabe lembrar que o prazo assinalado processualmente é
apenas um indicador para a celeridade do feito. Assim, não pode ser
contemplado apenas de forma aritmética, as diligências necessárias para
a instrução criminal devem ser observadas e consideradas para o
reconhecimento do excesso.
Além disso, cabe ao Poder Judiciário garantir a ordem
pública e a instrução criminal, além de não comprometer eventual
colheita da prova, especialmente no presente caso.
Improcede, assim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, quando eventual demora se encontra justificada pelo
princípio da razoabilidade, nem se olvidando da designação de audiência
para data próxima (25 de janeiro de 2021).
É o entendimento:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO
PARA
O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026608-40.2020.8.26.0000 -Voto no 20867
12
ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos
indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais
servem como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão
somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se, em
homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo
com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga
sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2.
Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu
estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se
vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de
ser sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a
quantidade de pena que foi imposta ao impetrante-paciente. 3. Ordem
denegada, recomendando-se ao Tribunal de origem para que imprima
maior celeridade na apreciação do recurso defensivo aforado.” (HC
233.932/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 07/05/2013, DJe 22/05/2013).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível à concessão da
ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora